Tribunal: TJES
Processo: 0011681-62.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011681-62.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS
MILITARES
. CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pela qual foi proferida a sentença absolutória. Além disso, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

2. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

3.Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório,
pela prática do crime previsto no
art. 33 caput c/c art. 40 inciso VI da Lei 11.343/06
,
posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que absolveu
WELINGTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA

das dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que o réu seja condenado pelo crime do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 6014617).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que absolveu
WELINGTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA

das dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06 e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que o réu seja condenado pelo crime do art. 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 6014617).

Pois bem.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pelas quais foi proferida a sentença absolutória. Além disto, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

Portanto, não há que se anular a sentença, pois, ainda que sucinta, encontra-se fundamentada, não havendo omissão que cause a nulidade desejada.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

De acordo com a denúncia, na noite do no dia 03 de junho de 2016, próximo à praça do bairro Serra Dourada III, Município de Serra, o acusado foi flagrado, em atitude suspeita pilotando uma moto, levando na garupa o adolescente A.D.A.D.S., desobedecendo a ordem de parada dos policiais militares, empreendendo fuga, vindo, por fim, a colidir contra a motocicleta no meio-fio. Neste momento, foram abordados pelos policiais, tendo sido localizado em poder do acusado 12 buchas de “maconha” em seu bolso, além de R$ 102,00 em espécie. O menor empreendeu fuga e entrou em um salão de beleza, dispensando a quantia de R$ 75,00.

Extrai-se dos autos que os policiais militares já tinham recebido informações de que aquela motocicleta estava sendo usada no tráfico de drogas e o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade, subindo em canteiros e conduzindo na mão de direção contrária. Consta ainda que na abordagem o réu estava na posse de 12 pedras de crack, além de R$ 102,00 em notas fracionadas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisória, do Laudo de Exame Químico e pela prova oral colhida nos autos. Também é certa a autoria do delito.

Em juízo, os policiais militares Maykon Daniel da Silva de Oliveira e Mário Resende Nascimento Neto, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confirmaram a apreensão de entorpecentes na posse do réu e que tinham conhecimento de que a motocicleta era utilizada para o tráfico de drogas e, com a aproximação da viatura, o réu empreendeu fuga. Disseram ainda que o réu era conhecido da guarnição pelo envolvimento no tráfico e que já o abordaram em outras oportunidades.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

De acordo com o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

O contexto em que se deram os fatos, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreendidos na posse direta do réu juntamente a dinheiro em espécie, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

Apelação Criminal – Crime de Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei de Drogas)– Recurso da Defesa objetivando a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas de forma segura nos autos – Acusado surpreendido pelos policiais em local conhecido como ponto de intensa mercancia, na posse de diversas porções de crack e dinheiro trocado - Circunstâncias do flagrante e quantidade de porções de entorpecentes apreendidas, embaladas e individualizadas, prontas para comercialização a terceiros que comprovam a prática do comércio espúrio – Impossibilidade de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Penas bem dosadas que não merecem qualquer reparo –Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência ostentados pelo réu – Regime inicial de cumprimento da pena corporal fechado – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Não preenchidos requisitos exigidos no artigo 44 do CP – Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15131791220198260114 Campinas, Relator: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 09/08/2023, Data de Publicação: 09/08/2023)

Forte em tais premissas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, passando à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado;
as consequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, não há agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 pelo envolvimento de menor que estava na garupa da motocicleta e dispensou quantidade de dinheiro na tentativa de fuga. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, incide em favor do acusado a figura do tráfico privilegiado, porquanto é primário, possui bons antecedentes e inexistem nos autos elementos que permitam inferir a sua dedicação a atividades criminosas, devendo a pena ser reduzida em 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que
as circunstâncias são favoráveis, que
o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu
WELINGTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA
pela prática do crime previsto no art. 33 caput c/c art. 40 inciso VI da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva do réu em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, e substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução

É como voto.